Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-24.2022.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001775-24.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), J. F. D. D. S. - CPF: 058.398.471-19 (APELADO), EVALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 720.406.101-20 (APELADO), DHAIS ALVES DE LIMA - CPF: 027.169.991-47 (APELADO), OLIZELMA DAVID DE SOUZA - CPF: 864.498.771-20 (APELADO), ALEX ALVES DE ANICESIO - CPF: 040.811.361-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 720.406.101-20 (ASSISTENTE), OLIZELMA DAVID DE SOUZA - CPF: 864.498.771-20 (ASSISTENTE), DHAIS ALVES DE LIMA - CPF: 027.169.991-47 (ASSISTENTE), J. F. D. D. S. - CPF: 058.398.471-19 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001775-24.2022.8.11.0020

APELANTE: ALEX ALVES DE ANICESIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MULTIRREINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA ELEVAR A PENA INTERMEDIÁRIA ACIMA DO PADRÃO RECOMENDADO – ACRÉSCIMO ADOTADO DESPROPORCIONAL – CORREÇÃO NECESSÁRIA
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

A multirreincidência constitui fundamento que autoriza agravar a pena intermediária em fração superior à recomendada [um sexto], sendo razoável no caso em apreço o acréscimo de 1/2 (metade) considerando a quantidade de condenações definitivas em desfavor do réu [cinco].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001775-24.2022.8.11.0020

APELANTE: ALEX ALVES DE ANICESIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Alex Alves de Anicésio
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula o apelante
a redução da fração de aumento da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto) ou 1/3 (um terço), ao argumento de que ela foi exasperada em patamar superior sem a devida fundamentação.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001775-24.2022.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à
redução da fração de aumento da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto) ou 1/3 (um terço).

O juízo
a quo,
ao fixar a pena intermediária do réu, reconheceu a agravante da reincidência, acrescentando
3 (três) anos e 4 (quatro) meses à pena intermediária, conforme registra o trecho transcrito:

“Na segunda fase da dosimetria, verifico que o acusado confessou o crime de roubo a ele imputado, pelo que incide a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, mesmo na hipótese de confissão qualificada, nos termos dispostos na Súmula nº 545 do STJ. Por outro lado, incide também a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma, visto que se trata de réu reincidente nos autos de nº 0000908-29.2014.811.0020. Assim, ante a concorrência de tais circunstâncias, e dada à natureza preponderante de ambas, em sintonia com a jurisprudência do STJ (Resp 1.154.752-RS), compenso a atenuante da confissão com uma agravante da reincidência.

No entanto, ainda remanesce sobre o acusado, a agravante de reincidência decorrente dos autos nº 0001525-81.2017.811.0020; 0000577-69.2016.809.0105; 0000128-16.2019.811.0020; 0003668-72.2019.811.0020 e 0000265-32.2018.811.0020, razão pela qual fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em:
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
”
(id. 159148207).

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Conquanto a multirreincidência autorize distanciar o aumento do padrão recomendado, a meu sentir, o
quantum
adotado na sentença – 3 (três) anos e 4 (quatro) meses – é desproporcional, notadamente porque nenhuma particularidade foi invocada para justificar a medida.

Destarte, levando em consideração a quantidade de condenações definitivas sopesadas em desfavor do réu [
cinco
], a agravante deve incidir na fração de 1/2 (metade), conforme orienta a jurisprudência:

“[...] 3. Escorado o aumento da pena em
1/2
, na segunda fase da dosimetria, apontando a
quíntupla reincidência
do paciente na prática de roubo, não havendo, pois, falar em desproporcionalidade no quantum adotado. [...]”
(AgRg no HC n. 653.270/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

“[...] 2. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial no sentido de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do Código Penal, constituem fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base. Embora esse período afaste os efeitos da reincidência, não o faz quanto aos maus antecedentes. Precedentes.

3. O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a.

Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram as razões do seu convencimento,
ao exasperar a reprimenda em 1/2 (metade)
, naquele momento da elaboração do decreto condenatório, destacando que Erisvaldo, além de ser reincidente, ostentando condenação por crime contra a vida, na forma do artigo 64, inciso I, do Código Penal,
ostenta no total 05 (cinco) condenações transitadas em julgado
(fls. 35, 37, 55/56 e 59 do apenso de antecedentes), denotando fazer da criminalidade seu meio de vida.

Habeas corpus não conhecido”
(HC n. 158.883/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 15/2/2017).

Assim, aplicando-se o aumento de 1/2 (metade) referente à agravante da reincidência, fica a pena intermediária do réu redimensionada para
6 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Alex Alves de Anicésio para aplicar a agravante da reincidência na fração de 1/2 (metade), readequando a sua pena definitiva para
6 (seis) anos de reclusão,
além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023